Tribunal: TJBA
Processo: 0544071-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544071-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALMIRO JESUS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A (1998.01.1.016798-9). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO INTERROMPIDO PELA CAUTELAR DE PROTESTO PROMOVIDA PELO MPDFT. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL . NÃO CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA NO SENTIDO DE AFASTAR O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.

2.
A Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo MPDFT em 26.09.2014 interrompeu o prazo prescricional conforme precedentes do STJ e desta Corte.

3.
Considerando que a Ação de Cumprimento de Sentença foi ajuizada em 26.10.2018, não transcorreu o lapso prescricional de 05 (cinco) anos contados a partir do ato interruptivo em 26 .09.2014, devendo ser afastada a prescrição.

4.
Reforma da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.

5.
Apelação
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0544071-27.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante VALMIRO JESUS DO NASCIMENTO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO APELO
para anular a sentença vergastada, reconhecendo a tempestividade do expediente de cumprimento individual de sentença, interposto dentro do prazo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator